Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-06.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706576-06.2022.8.07.0008 AGRAVANTES: CLAUDIA MENDES DE JESUS, EDIJANES ROSA ARAUJO, KATYA PIRES MORAIS, MARIA DEUSINA MACHADO, MICHELE SOARES MATEUS, FRANCINEIDE NASCIMENTO RODRIGUES, KARINA CRISTINA SILVA, MARIA DA PAZ CUNHA RIBEIRO, ELAINE DIAS DOS SANTOS AGRAVADOS: CLAUDIO COELHO DE OLIVEIRA, ELKELLY ALVES MELO FRANCO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CLAUDIA MENDES DE JESUS e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004